Tribunal: TJMT
Processo: 1050421-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050421-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A.M. RODRIGUES PARRA - ME - CNPJ: 18.492.100/0001-48 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (EMBARGANTE), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (EMBARGANTE), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (EMBARGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (EMBARGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

A.M. RODRIGUES LIMITADA
opôs Embargos de Declaração em ID 255096194, alegando a existência de vícios de obscuridade e contradição no acórdão de ID 253062187, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada contradiz os próprios autos, pela inexistência de requerimentos e ou sentença no sentido de restituição de bens, não sendo possível decidir fora do conteúdo dos autos.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício.

Contrarrazões do embargado (ID no 256905658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de obscuridade e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);

Colhe-se ainda do feito que foi realizado o cumprimento de mandado de imissão na posse do imóvel litigioso aos autores (ID 199421277), e em auto de imissão na posse, com entrega de chave e nomeação de depositário, momento em que restaram enumerados vários bens, como veículos, maquinários, cheques, dentre outros relacionados pelo oficial de justiça em documento, e que, em concordância dos imitidos/autores, deixou-os à responsabilidade de guarda sob a composição de fieis depositários.

Não obstante, no que se refere ao pedido de restituição dos bens que foram encontrados no imóvel, entendo que não há como modificar a sentença de origem neste ponto, haja vista as peculiaridades do caso.

A sentença de primeiro grau determinou que fosse oficiado o Ministério Público, Núcleo Criminal, para averiguar a situação dos bens que guarnecem o imóvel, e tal determinação se mostra prudente, pois os Apelados comprovam em id. 199421297 e anexos que dos 26 (vinte seis) veículos encontrados, 17 (dezessete) estão em nome de terceiros, 06 (seis) estão registrados em identidades vinculadas ao sócio Agnaldo e apenas 01 (um) está em nome da Empresa recorrente, sendo que 03 (três) veículos com histórico de ocorrência de roubo/furto e 03 (três) com restrição judicial.

Assim, sem desconsiderar os argumentos apresentados pela Apelante, até ulterior deliberação e, com a averiguação pelo Ministério Público, haverá maiores fundamentos para amparar o pedido de restituição de tais bens, resguardando-se o direito de eventuais terceiros de boa-fé.” (sic).

Neste termos, em via de consideração de pedido recursal de apresentação de relatório dos bens e sua restituição, e/ou o pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), restou bem esclarecidos e fundamentado os motivos de sua rejeição.

Assim, vislumbra-se a inexistência de contradição ou obscuridade justificadoras deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024